Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-13.2021.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005674-13.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE PEREIRA RAMOS - CPF: 047.970.071-09 (EMBARGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (EMBARGANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando inexigível o débito e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de realização de perícia grafotécnica, à análise das provas sobre a regularidade da contratação e à fixação do quantum indenizatório, bem como quanto à necessidade de prequestionamento explícito das matérias legais suscitadas.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, destacando a ausência de comprovação da regularidade do débito e a desnecessidade de perícia grafotécnica, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos mínimos que conferissem verossimilhança à contratação.

4. A insurgência quanto ao valor da indenização por danos morais e à apreciação das provas revela pretensão de rediscutir o mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, que não se prestam a tal finalidade.

5. O prequestionamento das matérias legais e constitucionais indicadas é implícito, pois foram efetivamente debatidas no acórdão embargado, inexistindo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento.

2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material autoriza a rejeição dos embargos, ainda que postulados para fins de prequestionamento, que se admite de forma implícita quando a matéria foi suficientemente examinada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 03/05/2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda. em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Clarice Pereira Ramos, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarar inexigível o débito;
determinar a exclusão do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes
e condenar a apelada, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à apreciação das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere à ausência de perícia grafotécnica, a qual, segundo defende, seria imprescindível para a adequada elucidação dos fatos controvertidos. Aduz, também, que houve desconsideração dos elementos que apontariam a regularidade da relação jurídica e que o quantum indenizatório fixado é excessivo, motivo pelo qual requer a sua modulação ou a devida redução.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, ou, alternativamente, para que seja promovido o prequestionamento das matérias legais e constitucionais debatidas, visando à viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 288066386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a necessidade de realização de perícia grafotécnica para a comprovação da veracidade da assinatura aposta no contrato apresentado. Sustenta, ainda, contradição, pois o reconhecimento da inexistência da relação jurídica se deu sem que houvesse essa prova pericial. Por fim, defende excesso na fixação do valor da indenização por danos morais.

Ocorre que não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e motivada, todas as questões suscitadas, tendo decidido com base na ausência de comprovação, por parte da ré, ora embargante, da existência de relação jurídica que legitimasse a cobrança e a consequente inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Destacou-se, expressamente, que cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do débito, conforme orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível transferir à parte consumidora o ônus de provar fato negativo.

A ausência de perícia grafotécnica foi considerada irrelevante à solução do litígio, porquanto, ausente o conjunto mínimo de documentos que pudesse conferir verossimilhança à alegada contratação. Assim, a não realização da perícia decorreu da aplicação do princípio da inversão do ônus da prova, adequada ao caso concreto, e não por omissão ou falha na apreciação das provas constantes dos autos.

Quanto ao alegado excesso no valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é certo que tal matéria envolve juízo discricionário do colegiado, fundado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, a
inda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025